Tribunal: TJDFT
Processo: 0754884-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Objeto. Indenização por danos morais e materiais. Danos emergentes. Despesas necessárias ao tratamento de saúde demandado. Comprovação nos autos. Rol. Pedido. Acolhimento. Danos emergentes. Fixação pelo título judicial Despesas supervenientes. Previsão. Inexistência. Pretensão executória. Agregação de mensalidades de plano de saúde do qual a exequente é beneficiária. Compreensão de despesas não alcançadas pelo título executivo. Inviabilidade. Aplicação do conceito de cláusula aberta na apreensão do alcance do título. Inviabilidade. Instituto jurídico de aplicação diversa. Excesso de execução. Afirmação. Impugnação. Acolhimento. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolhera a impugnação que formulara a executada almejando o reconhecimento do excesso de execução decorrente da inclusão, na planilha que aparelha o executivo e mensurara o débito exequendo, de despesas correspondentes ao plano de saúde do qual a exequente/agravante é beneficiária e de despesas havidas após o aperfeiçoamento do título executivo, ao fundamento de que aludidos gastos não guardam consonância com os parâmetros delineados no título executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da subsistência de excesso de execução decorrente da inclusão dos valores referentes ao plano de saúde do qual a exequente/agravante é beneficiária e de despesas por ela suportadas de forma superveniente, perquirindo-se se esses débitos estariam compreendidos pelo título judicial exequendo.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
4. Apreendido que a condenação prevista no título judicial cominara à demandada a obrigação de pagamento de indenização por danos materiais, pontuando expressamente o alcance objetivo da indenização fixada e silenciando quanto a despesas supervenientes, não ressoa possível se inovar a coisa julgada para inclusão de outras parcelas não previstas no título executivo na amplitude da obrigação indenizatória fixada.
5. Não tendo o provimento jurisdicional que se transmudara em título executivo judicial incluído, ao delimitar a indenização assegurada à credora, gastos referentes a mensalidades de plano de saúde no rol de dispêndios a serem ressarcidos e tampouco aqueles realizados de forma superveniente, a pretensão de execução dos aludidos valores traduz excesso de execução por dissentirem dos contornos objetivos da obrigação delimitada.
6. Não se afigura tecnicamente viável, como forma de ser ampliado o alcance objetivo do título executivo judicial, a invocação do conceito de que compreendera cláusula aberta ao delimitar a indenização resguardada à parte credora, à medida em que, além de estar adstrita à classificação de norma jurídica, não pode ser transmudada em fórmula de elastecimento da obrigação firmada em descompasso com o alcance da coisa julgada, que, tendo emergido de processo transitado sob as garantias do contraditório, não permite ampliação do que dispusera de forma certa.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.